Tribunal: STF
Processo: Pet 12114
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Eleitoral e Processual Civil. Petição. Efeito Suspensivo. Acórdão do TSE.



1. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra acórdão do TSE pelo qual foi indeferido o registro de candidatura do requerente para o cargo de deputado estadual por Goiás, com determinação de imediata comunicação ao TRE/GO para a retotalização dos votos.



2. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. Inteligência do art. 1.029, § 5º, do CPC. 



3. Pedido indeferido. 



    1. Trata-se de petição em que se pleiteia a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do processo nº REspEl 0601560-98.2022.6.09.0000, que deu provimento aos Recursos Especiais Eleitorais do Ministério Público Eleitoral e de Cristóvão Vaz Tormin e Thiago Albernaz, para indeferir o registro de candidatura do requerente para o cargo de deputado estadual por Goiás, com determinação de imediata comunicação ao TRE/GO para a retotalização dos votos.



    2. Segundo narra o requerente, o TSE somente disponibilizará o acórdão no dia 01.02.2024, primeiro dia útil após o recesso, mas o TRE-GO foi comunicado da decisão no dia 18.12.2023, agendando a retotalização dos votos para o dia 26.12.2023. Pede ao Supremo Tribunal Federal, dessa forma, a suspensão da retotalização dos votos até que seja disponibilizado o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral.



    3. É o relatório. Decido. 



    4. O caso se amolda ao art. 13, VIII, do RISTF, em razão da urgência configurada pela data da retotalização dos votos para o cargo de deputado estadual, marcada para o dia 26.12.2023. 



    5. No mérito, porém, o pedido não merece provimento. A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo pressupõe, em regra, que já tenha sido inaugurada a sua competência para apreciar o respectivo recurso, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal. É este, inclusive, o teor do art. 1.029, § 5º, I do CPC, segundo o qual “§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo”. Tal requisito não se encontra preenchido no presente caso, uma vez que ainda pende de publicação o acórdão cujos efeitos se pretende suspender. Sobre a questão, confiram-se casos análogos ao presente: AC 1454 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; AC 3738 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux. 



    6. Diante do exposto, nego seguimento à petição. 



          Publique-se.



          Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente